Tribunal: TJDFT
Processo: 0726743-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO No 1.000 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TOI. RECHAÇADA. DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE DA QUANTIDADE DE PEDIDOS E DECAIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora embargante nos autos da ação monitória. 1.1. De acordo com os embargos de declaração, o recorrente pede o provimento do recurso, com efeitos infringentes, de modo a sanar os vícios encontrados, em conformidade com o arcabouço fático-probatório dos autos, requerendo, consequentemente, a modificação da decisão embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) averiguar eventual omissão e contradição na análise da tese ventilada pelo recorrente quanto à nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI); e (ii) apurar a existência de vício na fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. 3.1. Inobstante as razões recursais, o acórdão foi claro ao afirmar que, apesar das alegações de ocorrência de vícios durante o procedimento administrativo, não há na hipótese indícios suficientes a afastar a presunção de veracidade e legitimidade da conclusão exarada pela concessionária no sentido de ocorrência de fraude no medidor. 3.2. Destacou-se, assim, que, diante da comprovação da irregularidade pelos documentos anexos à inicial monitória, a Neoenergia tem o direito de proceder à recuperação da receita, a qual deve ser calculada conforme as disposições da Resolução no 1.000, de 7 de dezembro de 2021. 3.3. Afastou-se, desse modo, a tese do recorrente, sendo o decisum claro ao afirmar ser inequívoco, apesar das alegações de possíveis vícios no procedimento administrativo, não terem sido apresentados elementos probatórios suficientes para infirmar a presunção de veracidade e legitimidade da conclusão exarada pela concessionária, no sentido de haver fraude no medidor.
4. Quanto aos honorários, igualmente não assiste razão ao recorrente. Primeiramente, insta rememorar à parte que “a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito” (Acórdão 1994892, 0700504-53.2024.8.07.0001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 21/05/2025). 4.1. Dentro desse contexto, não se analisa o quantum correspondente aos pedidos A, B e C, mas sim a quantidade dos requerimentos formulados. 4.2. Na hipótese, atento à quantidade de pedidos formalizados por ambas as partes e o decaimento em cada um deles, o aresto consignou a ocorrência de sucumbência recíproca e igualitária entre os litigantes, não havendo qualquer incorreção quanto ao ponto.
5. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em precedente desta Corte em caso similar ao dos autos. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994892, 0700504-53.2024.8.07.0001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 21/05/2025.